Tribunal: TJES
Processo: 5000091-81.2022.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dirigente Sindical; Mandado de Segurança
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000091-81.2022.8.08.0051

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO ESTADUAL DO FISCO MUNICIPAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA REMUNERADA PARA MANDATO SINDICAL. RESTRIÇÃO A ENTIDADE SINDICAL LOCAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 08/2008. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por SINDICATO ESTADUAL DO FISCO MUNICIPAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SEFIM e ARGILANO ARTHUR contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, em agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO, reformou decisão monocrática anterior e denegou a segurança em mandado de segurança impetrado pelos ora embargantes, os quais pleiteavam o reconhecimento de direito à licença remunerada para exercício de mandato sindical. Alegam os embargantes omissões no acórdão, relativas ao conflito normativo entre a Lei Orgânica do Município e a Lei Municipal nº 08/2008, à teoria do silêncio eloquente, à alegada discriminação entre sindicatos e à inconstitucionalidade da norma municipal frente à Constituição Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de enfrentar argumentos capazes de infirmar sua conclusão, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração com fundamento na suposta omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente se prestam à correção de vícios específicos — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — não servindo, como regra, à rediscussão do mérito da decisão.

A análise do acórdão embargado revela fundamentação clara, coesa e exaustiva, baseada na jurisprudência consolidada do STF e do STJ, especialmente no julgamento da ADI 7.242, que reconheceu a constitucionalidade da restrição local à licença remunerada para exercício de mandato sindical.

A ausência de análise expressa sobre a hierarquia entre a Lei Orgânica Municipal e a Lei Municipal nº 08/2008 não configura omissão relevante, pois o acórdão adotou fundamento constitucional superior que, por sua natureza prejudicial, torna irrelevante o exame de normas locais em conflito.

A interpretação conferida ao art. 8º, VIII, da CF pelo STF — de que a licença remunerada não é direito assegurado, mas faculdade do administrador público — legitima a restrição imposta por norma municipal, no exercício da autonomia prevista no art. 30, I, da CF.

As alegações de discriminação sindical e de afronta à Constituição Estadual foram implicitamente enfrentadas ao se afirmar a constitucionalidade da restrição municipal à luz da Constituição Federal, afastando-se, por consequência, qualquer alegação de inconstitucionalidade infraconstitucional.

A pretensão dos embargantes consiste, em verdade, na reanálise do mérito da decisão, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

Para fins de acesso às instâncias superiores, admite-se o pré-questionamento ficto das matérias constitucionais e legais suscitadas, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação expressa sobre argumentos infraconstitucionais não configura omissão relevante quando o acórdão adota fundamento constitucional suficiente e prejudicial à análise das demais teses.

A norma municipal que restringe a licença remunerada para exercício de mandato sindical a entidade sindical local é válida e constitucional, conforme entendimento firmado pelo STF.

A tentativa de rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos de declaração configura uso inadequado da via recursal, salvo quando presente vício nos termos do art. 1.022 do CPC.

Ainda que rejeitados os embargos de declaração, considera-se efetivado o pré-questionamento das matérias suscitadas, conforme art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 8º, I e VIII; 18; 29; 30, I; Constituição Estadual do Espírito Santo, arts. 32, VII, e 34; CPC, arts. 1.022, parágrafo único, II, 1.025 e 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 7.242, rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 02.06.2023; TJES, EDcl-ED-AP 0004071-91.2011.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 13.09.2022, DJES 27.01.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000091-81.2022.8.08.0051

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO ESTADUAL DO FISCO MUNICIPAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ARGILANO ARTHUR

APELADO: MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO

Advogados do(a) APELANTE: MARCIO DE SOUZA OLIVEIRA GONCALVES - RJ165676-A, MARIO AUGUSTO TEIXEIRA NETO - ES15081-A

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
embargos de declaração
opostos por
SINDICATO ESTADUAL DO FISCO MUNICIPAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SEFIM e ARGILANO ARTHUR
contra o v. acórdão de evento ID n.º 12162992, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível,
à unanimidade
,
deu provimento ao recurso de agravo interno
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
, para
reformar a decisão monocrática recorrida e denegar a segurança pleiteada
em mandado de segurança impetrado pelos ora embargantes.

Em suas razões recursais (ID. 13361385), os embargantes alegam, em síntese, que: (i) o acórdão foi omisso ao não enfrentar o conflito normativo entre a Lei Orgânica do Município e a Lei Municipal nº 08/2008, especialmente à luz da hierarquia das normas previstas nos arts. 18 e 29 da CF; (ii) houve omissão quanto à aplicação da teoria do silêncio eloquente, que deveria ter sido considerada na interpretação da Lei Orgânica; (iii) não foi enfrentada a tese de que a norma municipal impõe discriminação inconstitucional entre sindicatos, ferindo o art. 8º, I, da CF; (iv) o acórdão deixou de analisar a alegada inconstitucionalidade da Lei Municipal frente à Constituição Estadual, notadamente os arts. 32, VII e 34; (v) o acórdão aplicou indevidamente o precedente da ADI 7.242, deixando de analisar suas distinções em relação ao caso concreto.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para
sanar as omissões apontadas, com atribuição de efeitos infringentes e prequestionadores, a fim de reformar o v. acórdão embargado e restabelecer a decisão monocrática que concedeu a segurança
.

Contrarrazões em ID nº 15941383, oportunidade em que o embargado pugnou pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar as suas razões.

Pois bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).
Não se prestam, a rigor, à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado, exceto em situações excepcionalíssimas.

Nos termos do art. 1.022, parágrafo único, II, combinado com o art. 489, § 1º, IV, do CPC, considera-se omissa a decisão que
"não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador"
.

Em detida análise dos autos e do Acórdão embargado, verifica-se que este Tribunal adotou um pilar argumentativo robusto e exaustivo, baseado em jurisprudência consolidada (e superveniente à primeira decisão monocrática) do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A tese central do julgado foi cristalina:

O art. 8º, VIII, da Constituição Federal, não garante afastamento remunerado ao servidor público para exercício de mandato em entidade sindical.

A licença remunerada está sujeita à legislação local e ao princípio da continuidade do serviço público.

A Lei Municipal nº 08/2008, ao restringir a licença remunerada apenas a servidores vinculados a entidades sindicais locais, é
válida e constitucional
, conforme o entendimento do STF na ADI 7.242.

Com base na premissa de
ausência de direito fundamental
à licença remunerada para o exercício de mandato classista em entidade não local, o julgado denegou a segurança, concluindo pela inexistência de direito líquido e certo.

Passa-se à análise pontual dos argumentos:

Os Embargantes insistem no conflito entre a Lei Orgânica (que supostamente garantiria o direito sem restrição) e a Lei Municipal nº 08/2008 (que restringe a sindicato local) e na aplicação da Teoria do Silêncio Eloquente.

Embora o Acórdão não tenha analisado expressamente o conflito entre as duas normas
municipais
, tal omissão
não é capaz, em tese, de infirmar a conclusão adotada
. A fundamentação do voto partiu de um fundamento
hierarquicamente superior
ao ordenamento local: a
interpretação da Constituição Federal
pelo STF, que é seu guardião.

O STF pacificou que o afastamento remunerado não é um direito constitucionalmente assegurado, mas sim uma
faculdade do administrador público
. Consequentemente, o Município, no exercício de sua autonomia (art. 30, I, da CF), tem plena competência para
regulamentar e limitar
a concessão da licença, tal como fez a Lei Municipal nº 08/2008. A tese da constitucionalidade da restrição municipal, expressamente adotada no julgado, superou, por sua natureza prejudicial, qualquer discussão sobre a hierarquia interna das normas locais.

O fundamento aplicado torna a análise do "silêncio eloquente" e da hierarquia entre Lei Orgânica e Lei Ordinária
irrelevante
, pois a lei ordinária que restringe a licença é constitucional sob a ótica da Lei Maior, o que inviabiliza o direito líquido e certo pleiteado.

De igual modo, a alegação de discriminação de sindicatos (art. 8º, I, CF) e de inconstitucionalidade da lei municipal frente à Constituição Estadual (arts. 32, VII, e 34) também foram implicitamente rechaçadas pelo fundamento central do Acórdão.

O julgado explicitamente validou a norma municipal que restringe a licença à entidade local, entendendo que essa distinção é uma
opção legislativa municipal válida
, inserida no poder discricionário da Administração Pública.

A restrição visa, inclusive, sopesar a liberdade de associação com os princípios da
continuidade do serviço público e da impessoalidade
. A decisão do STF na ADI 7.242 corrobora que a disciplina da matéria é de competência do ente federativo e que a CF/88 não impõe a remuneração.

Se a Constituição Federal não impõe a licença remunerada, a norma municipal (Lei nº 08/2008), ao restringir a faculdade, é tida como constitucional e válida, mesmo que a Constituição Estadual preveja o direito de forma mais ampla. O Acórdão julgou a validade da norma municipal à luz do parâmetro máximo (Constituição Federal), o que, por consequência, refuta a tese de sua inconstitucionalidade perante a Constituição Estadual e a de discriminação sindical.

Os Embargantes buscam, ainda, diferenciar o caso, argumentando que o STF apenas decidiu que
não é inconstitucional deixar de conceder
, mas não vedou a existência de norma local que conceda o direito (como a Lei Orgânica).

Esta tese também se confunde com o mérito da causa. O Acórdão, ao analisar o precedente, firmou a tese de que a
norma municipal que restringe
a licença à entidade local
é constitucional
. Ou seja, o colegiado interpretou que, no conflito entre as normas municipais (Lei Orgânica
vs
Lei nº 08/2008), a restrição imposta pela Lei nº 08/2008 é a que prevalece, por ser constitucionalmente válida e decorrer do poder discricionário do ente municipal.

O questionamento sobre a aplicação do precedente ou sobre a prevalência de uma norma municipal sobre a outra constitui, em essência,
mera irresignação com o resultado do julgamento
, demandando a reforma da substância da decisão, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração.

De mesmo modo, não há qualquer vício na decisão embargada que autorize sua modificação com base nos embargos de declaração. O que pretendem os embargantes é a reanálise do mérito da apelação, o que deve ser veiculado, se for o caso, pela via recursal própria.

Por todo exposto, e
mbora apontada a existência de suposta omissão no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão d
os
embargantes é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.
N
esse sentido
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2
. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo CODEX. 4. Recurso desprovido. (TJES; EDcl-ED-AP 0004071-91.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 13/09/2022; DJES 27/01/2023)

O Acórdão embargado apresentou fundamentação coesa e completa, apta a resolver a controvérsia, por meio da aplicação de tese de natureza constitucional que, ao ser adotada, torna irrelevante a análise dos argumentos de cunho infraconstitucional ou de hierarquia normativa local.

Não há, portanto, omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

O intuito dos Embargantes é a obtenção de
efeitos infringentes
, o que, na ausência de vícios intrínsecos no julgado, caracteriza a inadequação da via eleita.

Embora não haja omissão, os Embargos de Declaração foram opostos também para fins de pré-questionamento. Os dispositivos legais e constitucionais indicados pelos Embargantes (arts. 18, 29, 8º, I, da CF, e arts. 32, VII, 34, da Constituição Estadual) foram expressamente ou implicitamente debatidos na análise do mérito, que se baseou na validade da lei municipal frente ao art. 8º, VIII, da CF e à autonomia municipal (art. 30, I, da CF).

O art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o
pré-questionamento ficto
, considerando incluídos no Acórdão os elementos que o Embargante suscitar, mesmo que os embargos sejam rejeitados, desde que se admita o recurso excepcional. Dessa forma, resta cumprida a exigência constitucional e sumular, admitindo-se o pré-questionamento para acesso às instâncias superiores.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, mas, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, ante a inexistência dos vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mantendo incólume o Acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Para fins de cumprimento do disposto no art. 1.025 do CPC, consideram-se
pré-questionadas
todas as matérias e dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados pelos Embargantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.